Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A embargante aponta omissão no acórdão, sob o fundamento de que, embora beneficiária de gratuidade de justiça, a exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários não foi suspensa, tal como prescreve o art. 98, § 3o, do CPC.
3. Assiste razão à parte embargante. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar o erro material e retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que dela conste a seguinte redação: “AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95”. No mais, mantém-se o acórdão tal como lançado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.